Tribunal: TJBA
Processo: 0000219-36.2009.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000219-36.2009.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como DERMIVAL ROSA MOREIRA, DALILA GONZAGA DOS SANTOS MOREIRA, AMANDA SANTANA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JESSE RODRIGUES DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. SESSÃO PLENÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉU FORAGIDO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. PLEITO DE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACUSADO QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA
.
ENTENDIMENTO CONSAGRADO

N
O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUNTADA DE VÍDEOS PELA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO TRÍDUO LEGAL PREVISTO NO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA APRESENTADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INDEFERIMENTO ESCORREITO.
TENTATIVA DE VIABILIZAR O INTERROGATÓRIO POR MEIO DE VÍDEO EDITADO E SEM SER SUBMETIDO AO CRIVO PRÉVIO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL
.
GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA PARIDADE DE ARMAS QUE DEVE SER OBSERVADA. ABANDONO DO PLENÁRIO PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS,
NO INÍCIO DA SESSÃO,
APÓS INDEFERIMENTO DE
SSES
PLEITOS. ESTRATAGEMA
ILÍCITO
. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEALDADE E DA BOA-FÉ PROCESSUAL.
DEFESA QUE PODERIA TER SE VALIDO DOS MECANISMOS PROCESSUAIS CABÍVEIS, COMO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS.
NOMEAÇÃO IMEDIATA DE DEFENSOR DATIVO PELO JUIZ PRESIDENTE. MEDIDA IMPERATIVA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO JULGAMENTO E A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 265, § 2º, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO E EFETIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELA DEFESA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
).
DEFESA QUE,
ILEGITIMAMENTE
, ABANDONA A SESSÃO PARA DEPOIS TENTAR SE BENEFICIAR COM O RECONHECIMENTO DAS SUPOSTAS NULIDADES POR ELA
REQUERIDAS
.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEFENSOR DATIVO QUE ACEITA O ENCARGO, ATUA EFETIVAMENTE NO FEITO E SOMENTE EM MOMENTO POSTERIOR
ALEGA DEFICIÊNCIA NA PREPARAÇÃO DA DEFESA.
CONDUTA PROCESSUAL INADMISSÍVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. ATO INEXEQUÍVEL
E ILÓGICO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 367 DO CPP.
ACUSADO QUE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O CRIME E, APÓS SER CAPTURADO, EMPREENDEU FUGA DA UNIDADE ONDE ESTAVA CUSTODIADO, ENCONTRANDO-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O ARBITRAMENTO. SENTENÇA PENAL QUE SE QUALIFICA COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECEDENTES. ARBITRAMENTO DO
QUANTUM
. ANÁLISE EQUITATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TABELA DA OAB/BA COMO MERO PARÂMETRO ORIENTADOR. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. VALOR FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE DESPROVER O RECURSO DA DEFESA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas pelo réu e pelo Estado da Bahia em face de sentença que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado à pena de 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há 6 (seis) questões em discussão: (i) definir se o réu foragido possui o direito de participar da sessão de julgamento do Tribunal do Júri por meio de videoconferência; (ii) estabelecer se o abandono do plenário pelos advogados constituídos, seguido da nomeação de defensor dativo, acarreta a nulidade do ato; (iii) determinar se a atuação do defensor dativo, com tempo reduzido para preparo, configurou defesa deficiente a ponto de anular o julgamento; (iv) verificar a necessidade de intimação prévia do réu foragido para constituir novo patrono antes da nomeação do dativo; (v) aferir a competência do juízo criminal para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios; e (vi) analisar se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de honorários, é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de presença do acusado não é absoluto e não se sobrepõe à autoridade das decisões judiciais, sendo inadmissível que o réu foragido, que voluntariamente se furta à aplicação da lei penal, exija participar do seu julgamento por videoconferência, sob pena de se beneficiar da própria torpeza.
Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Superiores.

4.
A juntada de provas em plenário deve observar o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis de antecedência, previsto no art. 479 do CPP, sob pena de preclusão, sendo que a plenitude de defesa não autoriza a inobservância de regras processuais cogentes que visam garantir o contraditório e a paridade de armas.

5.
O abandono do plenário pelos advogados constituídos configura manobra processual contrária à lealdade e à boa-fé, tornando imperativa a nomeação de defensor dativo pelo Juiz Presidente para assegurar a continuidade do julgamento e a efetividade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 265, § 2º, do CPP.

6.
A alegação de nulidade por deficiência da defesa técnica exige a comprovação de prejuízo concreto para o acusado, conforme o enunciado da Súmula 523 do STF, não bastando a mera insatisfação com o resultado do julgamento.

7.
A arguição de nulidade por parte de quem lhe deu causa ou para ela concorreu é vedada pelo ordenamento jurídico, configurando a chamada "nulidade de algibeira" e comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), notadamente quando o defensor dativo aceita o encargo, atua no processo e apenas posteriormente alega
deficiência na preparação da defesa
.

8.
A condição de foragido do acusado torna inexequível e ilógica sua intimação para constituir novo advogado, implicando uma renúncia tácita à prerrogativa de ser pessoalmente comunicado dos atos processuais, conforme inteligência do art. 367 do CPP.

9.
O juízo criminal possui competência para fixar honorários em favor de defensor dativo, uma vez que o Estado é o autor da ação penal e o responsável por garantir a assistência jurídica integral, constituindo a sentença penal condenatória um título executivo judicial líquido, certo e exigível.

10.
O arbitramento dos honorários do defensor dativo deve pautar-se pela equidade, razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, servindo a tabela da OAB como mero parâmetro não vinculante, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 984 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O réu foragido não possui direito subjetivo à participação em sessão de julgamento por videoconferência, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. 2. O abandono do plenário pelos advogados constituídos configura afronta à lealdade processual, legitimando a nomeação imediata de defensor dativo para assegurar a continuidade do ato. 3. A arguição de nulidade por quem lhe deu causa configura "nulidade de algibeira", conduta vedada pelo princípio do
venire contra factum proprium
. 4. A sentença penal que arbitra honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial exigível contra o Estado, sendo o juízo criminal competente para tal fixação. 5. A fixação do valor dos honorários advocatícios para defensor dativo não se vincula à tabela da OAB, devendo ser pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 185, 265, § 2º, 367 e 479; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; STJ, Tema Repetitivo 984; STJ, AgRg no HC 838.136/SP.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000219
-
36
.20
09
.8.05.00
49
da Comarca de
Capim Grosso
/BA, sendo Apelante
s

GILDAI DA SILVA BARBOSA
e ESTADO DA BAHIA
e Apelado
s
, o MINISTÉRIO PÚBLICO
e
JESSÉ RODRIGUES DOS REIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR
PROVIMENTO
a
o
s
Recurso
s
de Apelação interposto
s pelo acusado e Estado da Bahia
, na forma do Voto da relatora.

Salvador, .